Tribunal: TCU
Processo: 005.854/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 110602025, modalidade Concorrência (Objeto: 1.1 Contratação de 2 (duas) empresas especializadas para o planejamento, a organização e ofornecimento de bens e serviços para execução da 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo "A", deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2496/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no processo de contratação 11060/2025, conduzido pela Secretaria Extraordinária para a COP30, cujo objeto consiste na contratação de duas empresas especializadas para o planejamento, organização e fornecimento de bens e serviços para execução da 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, em sede de exame técnico, foram analisadas as alegações do representante e os documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada, conforme detalhado na instrução de mérito; Considerando que, no mérito, as alegações de irregularidades relativas à pontuação técnica atribuída ao Consórcio Pronto RG, ao Consórcio Fast/Deponto/Soluction e à empresa DMDL Ltda. foram consideradas totalmente improcedentes, conforme análise técnica detalhada nos autos; Considerando que não foram constatadas irregularidades que comprometam a validade do certame ou que justifiquem a adoção de medidas corretivas; Considerando que há relação de conexão entre o presente processo e o TC Processo 003.952/2025-8 , sendo conveniente a tramitação conjunta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar improcedente, no mérito, a presente representação; c) informar à Secretaria Extraordinária para a COP30 e ao representante o teor desta decisão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 003.952/2025-8 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, em razão da conexão entre os processos. 1. Processo TC- Processo 005.854/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Organização dos Estados Ibero - Americanos; Secretaria Extraordinária para a Cop30. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscilla Rolim de Almeida (20144/OAB-CE), Rogerio Telles Correia das Neves (133445/OAB-SP) e outros, representando Secretaria Extraordinária Para A Cop30; Rooswelt dos Santos (52520/OAB-PR), representando Luminar Eventos e Comunicacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.